Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNADO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE DO AGRAVADO A 30% e 5% DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. PRESENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR E PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reivindicado pelo agravado restou demonstrada, pois foram apresentados elementos nos autos que indicam que os bancos réus estariam efetuando descontos que excedem a margem consignável do autor e também exaurem quase integralmente sua remuneração líquida disponibilizada em conta corrente. Presente, ainda, o risco de dano, em razão do valor recebido a título de remuneração e os descontos que vem sendo efetuados, que comprometem quase sua integralidade. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite. Demonstrado nos autos que o valor e a periodicidade da multa arbitrada são proporcionais e razoáveis, deve ser mantida a fixação das astreintes, nos termos da decisão agravada.